Tribunal: TJBA
Processo: 0001958-77.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001958-77.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDÊNTE. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. ART. 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS PELA PARTE AUTORA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE. RESP 1.657.156/RJ
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. REQUISITOS NÃO EXIGÍVEIS, NO CASO CONCRETO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE O TEMA. RECONHECIMENTO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O autor/apelante, se submeteu a intervenção cirúrgica para implantação de prótese no quadril, sendo-lhe prescrita medicação para evitar trombose e rejeição, consoante relatório médico de ID 42868938 (fls. 03) porém, ante o alto custo procurou ajuda da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Ministério Público (ID 42868938 – fls. 04), contudo não obteve resposta. Diante disso, adquiriu a referida medicação com seus recursos e com a ajuda de amigos e familiares, totalizando o valor de R$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais).

2.
O fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever de o Estado assegurar a todos os cidadãos, especialmente aos mais carentes, o direito à saúde (arts.
6.º
e
196
da
CF
), justifica o deferimento da pretensão, pelo que se impõe ao ente público a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.

3. Em relação ao preenchimento dos
requisitos cumulativos para possibilitar o provimento de medicamentos fora da lista do SUS, sabe-se que o
s efeitos da tese fixada no
Resp n.º 1657156/RJ
aplicam-se nas ações ajuizadas
após

a publicação do
acórdão
, ou seja, 4/5/2018. Portanto, como a presente ação foi ajuizada em 2011, as teses não se amoldam ao caso concreto
.

4. Assim, diante dos elementos que comprovam que o fornecimento do medicamento é devido pelo município e que a negativa do fornecimento fez com que a parte arcasse com o custo do medicamento, mostra-se devido o reembolso pela quantia gasta para aquisição do fármaco.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0001958-77.2011.8.05.0274
, em que figuram como apelante JOAO BATISTA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18